Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. REJEIÇÃO. LIMINAR. INCIDENTE.
1. Cabe a exceção de suspeição quando se pretende imputar ao julgador, ou aos demais sujeitos imparciais do processo, a ausência de imparcialidade no julgamento da lide. Se trata de medida excepcional, e somente poderá ser acolhida se houver prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento do feito.
2. O fato de existir uma sentença ou da adoção de uma tese contrária aos interesses pessoais não é, por si só, indício de quebra de parcialidade do julgador.
3. Agravos internos conhecidos e desprovidos.